Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As intimações por meio eletrônico constituem a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 1.1. O Banco Pan S/A é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de Citações e Intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

2. Ante da declaração de nulidade do contrato de empréstimo, as partes devem retornar ao status quo ante. Isso significa, no caso em tela, que a autora/apelada deverá restituir ao réu/apelante os valores que foram creditados em sua conta corrente e o réu, por sua vez, deverá restituir a autora os valores descontados em sua folha de pagamento.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.